Tribunal: TJMT
Processo: 0000534-98.2004.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000534-98.2004.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS CZEKAY ALEIXO - CPF: 947.240.161-91 (APELANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO PACHECO - CPF: 920.637.308-06 (APELADO), JOAO LEANDRO CORREA FILHO - CPF: 079.377.179-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CC INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS - DOCUMENTOS “RELEVANTES” CONSTANTES NO APENSO, AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE ASSIM RECONHECEU E DETERMINOU APENSAMENTO – DECISÃO NÃO CUMPRIDA - MAGISTRADO SUBSTITUTO QUE RECONHECEU QUE OS AUTOS ESTAVAM APTOS PARA JULGAMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E PROVAS DO DIREITO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 505, do Código de Processo Civil, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, mais ainda quando inexistente requerimento expresso e fato novo relevante, sob pena de ofensa à preclusão judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JEAN CARLSO CZEKAY ALEIXO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade c/c Indenizatória por Perdas e Danos movida contra
LUIZ ALFREDO PACHECO,
que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora e a condenou ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante defende nulidade da sentença, por falta de análise das provas da existência da sociedade; que as provas foram carreadas pelo apelante com a Ação Cautelar (código 14.668) precursora da Ação Principal.

Afirma que a sentença se encontra eivada de vício insanável ao deixar de considerar as provas carreadas aos autos, uma vez que o magistrado antecessor reconheceu que a cautelar possuía documentos importantes para análise do mérito, apesar de extinta sem julgamento do mérito e determinou seu desarquivamento e apensamento aos autos.

Aduz que “ao deixar de determinar o devido cumprimento do r. despacho de fl.234, o Magistrado “a quo” cerceou a defesa do Apelante, impossibilitando a análise das provas requeridas às fls. 233 e verso, deferida às fl. 234, com as quais ensejaria a procedência do pedido”.

Pontua que para amparar seu direito juntou documentos constantes as fl. 13/76 e ainda os juntados na Cautelar n. 2004/48, que a precedeu; que o negocio jurídico existente entre as partes teve um final arbitrário imposto pelo réu, que invadiu o local onde funcionava a empresa e de lá retirou todo mobiliário que a mantinha funcionando, causando graves prejuízos ao apelante.

Ao final requer:

a)

Seja acolhida preliminar de nulidade da sentença pela ausência de provas, com o apensamento da cautelar a fim de que sejam apreciadas no julgamento do feito, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem.

b)

Seja acolhida preliminar de nulidade da Sentença pelo cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem, para que faça realizar a instrução necessária.

c)

Alternativamente, se assim entender, requer o julgamento imediato, com a procedência do pedido.

d)

Em caso negativo, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

Foi certificado pela Gestora Judiciária de Barra do Bugres que o “
o CD (mídia) danificado no processo, após busca, verificou-se que não possui backup no arquivo digital da secretaria da 2a vara. Desse modo, encaminho os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme determinação
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos,
recebo
do recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Em síntese, o apelante defende a configuração do cerceamento de defesa e requer a declaração de nulidade da sentença, sob o fundamento de que foi proferida antes que fosse cumprida a decisão que determinou o apensamento da Medida Cautelar, que continha documentos importantes, já declarados pela magistrada até então condutor do feito.

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
JEAN CARLSO CZEKAY ALEIXO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade cc Indenizatória por Perdas e Danos movida contra
LUIZ ALFREDO PACHECO
que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora e a condenou ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença:

“Vistos,
1. Trata-se de Ação de Dissolução de Sociedade c.c Indenizatória por Perdas e Danos proposta por Jean Carlos Czekay Aleixo em face de Luiz Alfredo Pacheco, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

2. Narra a exordial que o autor conheceu o réu quando trabalhava na Caixa Econômica Federal e passou a prestar serviços como professor de informática para o requerido. Salienta que no mês de outubro de 2002, recebeu proposta do réu para se associarem e montarem uma escola em outra cidade, tendo o autor aceito e, para isto, teve que deixar seu emprego na Caixa Econômica Federal.
3. Salienta que juntou suas economias que importavam em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e transferiu diretamente para a conta do requerido, sendo que, o requerido também entraria com R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para a composição do montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo 50% (cinquenta por cento) do capital da sociedade, tendo o autor e o requerido integralizado suas cotas. Aduz, que acertaram, por fim, que a quota restante, seria complementada pelos sócios, autor e réu, posteriormente, já com os ganhos da escola, com os quais pagariam os valores financiados em nome do réu, que posteriormente seriam pagos com os ganhos da escola.
4. Salienta que o réu ficou na cidade de Tangará da Serra para adquirir móveis e computadores com os de R$ 11.000,00 (onze mil reais), e com o valor do financiamento alugou um imóvel em seu nome. Relata que a sociedade antes verbal e de fato, foi formalizada por escrito em janeiro de 2003, ficando o requerido responsável para leva-lo a registro.

5. Alega que durante o período em que trabalhou o autor morou em um quarto do imóvel, pagando aluguel, bem como realizava apenas pequenas retiradas. Segue alegando que fizeram divisão de lucros obtidos somente até o mês de julho, quando constatou que havia passado para o requerido durante o período da sociedade o valor de R$ 29.558,56 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), e o requerido o tratava apenas como funcionário, humilhando-o na frente dos funcionários e alunos, razão pela qual ajuizou a presente ação a fim de ver dissolvida a sociedade antes pactuada.

6. Com a exordial, colacionou documentos de fls. 02/78.

7. Devidamente citado, a parte requerida apresentou contestação às fls. 97/102, alegando em síntese, que os documentos aportados à inicial não tem condão de comprovar valores pagos por conta da integralização social, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

8. Às fls. 166/173 a parte requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo as teses levantadas pela defesa e ao final requereu a procedência da ação nos exatos termos da inicial.

9. Em audiência de instrução, tentada a composição entre as partes, esta resultou infrutífera. Ainda, não foram ouvidas testemunhas eis que apesar de intimadas deixaram que comparecer ao ato designado.

10. Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

11. Trata-se de Ação de Dissolução de Sociedade c.c Indenizatória por Perdas e Danos proposta por Jean Carlos Czekay Aleixo em face de Luiz Alfredo Pacheco, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

12. Insta salientar que as Partes são legítimas e estão devidamente representadas, assim como inexistem nulidades, irregularidades ou questões pendentes de solução.

13. De proêmio, importante ressaltar que as sociedades contratuais iniciam com a vontade das partes, as quais se obrigam a contribuir para exercer determinada atividade econômica, com fins lucrativos.

14. Essas sociedades contratuais são constituídas e regulamentadas através de um contrato social, instrumento este, que conterá as cláusulas que serão ajustadas entre as partes, satisfazendo os requisitos previstos no art. 46, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 46. O registro declarará:

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver;

II - o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores;

III - o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo;

V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais;

VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso.

15. E ainda, vislumbra-se que a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público devendo conter a qualificação dos sócios, denominação do objeto, sede, prazo da sociedade, capital, prestação a que se obriga o sócio, cuja obrigação consista em serviços, dentre outros, consoante dispõe o artigo 997 do Código Civil.

16. Analisando essas premissas, verifica-se que para que a sociedade possa ser considerada válida para o campo jurídico, deve, portanto, obedecer às regras uso mencionadas, bem como eivada de vícios de consentimento.
17. Registre-se que após a existência da sociedade empresarial, construída dentro dos ditames dos artigos 46 e ss e art. 997 e ss do Código Civil, tal sociedade pode ser dissolvida, ou seja, extinta.

18. Nesse sentido, o artigo 1.033 e ss do Código Civil elenca as causas que geram a resolução/dissolução da sociedade empresarial, como sendo o vencimento do prazo de duração, consenso unânime dos sócios, deliberação dos sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias e extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

19. O notório doutrinador Gladson Mamede preleciona que a dissolução da sociedade se caracteriza quando encerrados todos os vínculos da sociedade contratual. Podendo ser dissolvida por diversos fatores, seja pelo “vencimento do prazo de duração da sociedade; consenso unanime dos sócios, unicidade social; objeto social que se tornou ilícito; determinação legal; anulação da constituição e do registro; fim social exaurido ou inexequível; outras causas previstas no contrato e pela falência”. (MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial.p.83.).

19. Diante dessas premissas, observa-se para que ocorra o “nascimento” e a “morte” da sociedade empresarial, deve, portanto, preencher os ditames estabelecidos na legislação civil.

20. Analisando detidamente os documentos aportados aos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito, consoante dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que, limitou-se a colacionar recibos, notas de compras, extratos bancários e controle de mensalidades da escola (empresa), contudo, não há nos autos o título principal, qual seja, contrato social, que é prova inequívoca da existência da sociedade empresarial.

21. Sobre a temática, em casos semelhantes, os Tribunais Superiores vem ancorando:
DECISÃO: Acordam os Desembargadores da Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, negar provimento ao agravo retido, dar parcial provimento à apelação e negar provimento ao recurso adesivo. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE LIMITADA. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO TOTAL.IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.087 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ATENDIDOS. DISCORDÂNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO PARCIAL COM A RETIRADA DO SÓCIO DISSIDENTE.APURAÇÃO DE HAVERES. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ADIANTAMENTOS.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARTIGO 1.031, PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.RECURSO ADESIVO. DANO MORAL. ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL.PREJUÍZO QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. NECESSIDADE DE PROVA DA OFENSA AO PATRIMÔNIO PESSOAL DOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. (TJPR - 18a C.Cível - AC - 1239279-5 - Guarapuava - Rel.: HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - Unânime - - J. 18.03.2015) (TJ-PR - APL: 12392795 PR 1239279-5 (Acórdão), Relator: HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI, Data de Julgamento: 18/03/2015, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1538 01/04/2015)

22. A ausência do contrato social nos autos inviabiliza a análise de suas cláusulas, isso porque, sendo o instrumento constitutivo por excelência da pessoa jurídica caracteriza-se como base essencial da relação jurídica de direito material havida entre as partes. No caso dos autos, embora os sócios discutam acerca do papel desempenhado na atividade empresarial, fato é que, não há como aferir o desempenho e o papel de cada qual frente a sociedade, em substrato jurídico a sustentá-lo, eis que inexistente seu instrumento constitutivo.

23. Como é sabido, a falta de documento essencial a propositura da demanda, em análise inicial pelo Magistrado, conduz necessariamente o processo a um desfecho sem resolução de mérito, uma vez inerte a postulante a respeito da providência, a teor do disposto no artigo 320 cc 321, § único do CPC. Vejamos:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

24. Sobre a temática, o professor Alberto Bezerra ensina que para provar fatos constitutivos a juntada de documentos com esse propósito é apenas um ônus. Todavia, ressalvamos a necessidade de prova pré-constituida (do direito líquido e certo) pronto com a inicial. Se não o fizer, correrá o risco de ter julgados improcedentes os pedidos (assim, com o exame de mérito da questão em debate). No outro caso, no âmago da norma, a petição inicial será indeferida e também extinto o processo sem exame do mérito (CPC, art. 321, parág. único), antes cabendo ao magistrado determinar a emenda da inicial (CPC, art. 321).

25. Nesse sentido, ultrapassada a fase postulatória, a questão passa a ser necessariamente de mérito, vez que, a processualística vigente exige tal providencia, não por outra razão a Teoria da Asserção estabelece que as questões processuais limitam-se ao campo da afirmação das partes ao passo que o mérito fica reservado ao campo da prova. De fato, não havendo prova mínima que sustente a análise do próprio direito alegado outra conclusão não se chega se não pela improcedência do pedido inicial.

26. Outrossim, mesmo se considerada superada a base contratual que deu origem a relação jurídica fundamental, também não há nos autos outras provas que possam dar sustentáculo aos argumentos vertidos pela parte autora na pela de ingresso, posto que, não foram ouvidas testemunhas no curso da instrução, muito embora tenha se dado oportunidade para produção da prova oral nesse contexto, por absoluto desinteresse das partes (fls. 218).
27. Por outro lado, mesmo que considerada regular a constituição societária, não há como dissolvê-la desconhecendo os seus termos de origem, muito menos estabelecer perdas e danos dela decorrente em favor de uma das partes envolvidas no negócio jurídico em questão Até mesmo a propalada Busca e Apreensão promovida em ação cautelar autônoma pela parte autora contra a requerida, findou-se sem julgamento de mérito pela inércia da requerente, impossibilitando, do mesmo modo, a prolação de providencia jurisdicional satisfativa sobre o objeto do processo.

28. Feitas tais considerações, a extinção da ação é a medida que se impõe.
29. Isto Posto e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

30. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.
31. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.”.

O pedido de nulidade comporta acolhimento.

Isso porque a Ação de Dissolução de Sociedade c/c Indenização por Perdas e Danos foi precedida da Medida Cautelar n. 48/2004, na qual segundo informa o apelante, contém, dentre outros documentos, o Contrato de Constituição de Sociedade Civil por Quotas de Responsabilidade Limitada, que, embora não levada a registro, existe.

Também, no despacho que antecede a sentença, a magistrada até então condutora do feito, reconheceu que na Medida Cautelar existiam documentos importantes para análise do mérito e determinou que fosse novamente apensada aos autos, antes da sentença (id. 101462591 - Pág. 461), todavia, em face da promoção da juíza prolatora da decisão, os autos foram encaminhados para o juiz substituto que entendeu que os autos estavam prontos para sentença.

Ocorre que, nos termos do artigo 505, do Código de Processo Civil, “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”, mais ainda quando inexistente requerimento expresso e fato novo relevante, sob pena de ofensa à preclusão judicial.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADA EM DECISÃO PROLATADA ANTES DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ART. 505, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A preclusão é fenômeno que se relaciona apenas com decisões interlocutórias e as faculdades conferidas às partes com prazo certo de exercício. Mesmo quando o juiz não enfrenta o mérito, e, por tanto, sua decisão não pode fazer coisa julgada material, o ato judicial não fica sujeito a ser, livremente,
desfeito ou ignorado por seu prolator ou por outros juízes.
Há em relação a todas as decisões processuais a chamada preclusão pro iudicato, segundo a qual, com ou sem resolução de mérito, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide.” (TJPR - 4a C.Cível - 0007031-19.2016.8.16.0025 - Araucária - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 07.07.2021) destaquei

Ainda, a respeito da possibilidade de utilização de documentos relevantes juntados em processo apenso (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A DECISÃO QUE, DEPOIS DE ULTIMADA A FASE POSTULATÓRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, FIXA PRAZO AOS EMBARGANTES PARA JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS RELEVANTES, EM APLICAÇÃO DOS ARTS. 284 E 739, INC. II DO CPC -
DOCUMENTOS "RELEVANTES" CONSTANTES NOS APENSOS AUTOS DE EXECUÇÃO - IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE EMBARGOS ENQUANTO ELE PERMANECER APENSADO AOS AUTOS DE EXECUÇÃO
- INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 557 DO CPC. Agravo interno desprovido.” (TJ-PR - AGV: 772435601 PR 0772435-6/01, Relator: Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 06/07/2011, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 675) (destaquei)

Por oportuno, quanto à ausência de registro do Contrato de Constituição de Sociedade Civil por Quotas de Responsabilidade Limitada, faço a seguinte ressalva.

O registro do Contrato Social não tem efeito constitutivo, mas, sim, declaratório, constituindo instrumento de publicidade apto a produzir efeito contra terceiros, não sendo imprescindível para a existência da sociedade, mas, sim, para sua regularização.

Portanto, a ausência de registro não implica na sua inexistência entre as partes, mas, sim, na irregularidade da sociedade.

Para ilustrar:

“
AÇÃO COMINATÓRIA - TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE CAPITAL - SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUCEMG - IRRELEVÂNCIA - VALIDADE DA CESSÃO EM RELAÇÃO AOS CONTRATANTES - INADIMPLÊNCIA DO SÓCIO - INEXECUÇÃO DE ATOS EMPRESARIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE RETORNAR AO STATUS DE SÓCIO. - O registro da alteração do contrato social de sociedade de responsabilidade limitada perante a Junta Comercial, que contem a cessão de cotas, não possui efeito de transferir a propriedade ou o efeito de constituir direitos, servindo apenas para dar publicidade do negócio a terceiros. - Impossibilitado se afigura o retorno do sócio ao quadro societário da empresa, se após a alteração contratual que lhe outorgou 95% das cotas, deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, não exercendo atos empresariais, o que importa dizer que não cumpriu com os seus deveres decorrentes do contrato. (TJMG - Apelação Cível 1.0378.01.002191-3/001, Relator(a): Des.(a) Duarte de Paula , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2006, publicação da súmula em 06/09/2006)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o cumprimento da decisão de id. id. 101462591 - Pág. 461, com apensamento da Medida Cautelar para que os documentos ali constantes façam parte integrante da análise do pedido da Ação de Dissolução de Sociedade cc Indenizatória por Perdas e Danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021